Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705349-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0703008-63.2019.8.07.0015, extinguiu a Habilitação de Crédito ajuizada por Francineto da Rocha Lima, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação de crédito. Para tanto, inicialmente a parte autora informou não ter constado da 2° relação de credores da Recuperanda e requereu a inclusão do seu crédito no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), decorrente de conciliação entre as partes (ID 28992548). A requerida (ID 30416250) informou que o crédito da parte autora já está inscrito no QGC conforme pleiteado. Assim, pugnou pela extinção da ação em razão da falta de interesse de agir. A administração judicial (ID 31677224) reiterou os termos da manifestação da requerida e pugnou pela extinção da ação. O Ministério Público opinou pela retificação do crédito já inscrito e defendeu a necessidade de submissão do crédito aos cálculos de deflação sem expurgo de juros – ID 37439708. A administração judicial arguiu que, por se tratar de crédito reconhecido em acordo, não há que se falar em cálculos de deflação. Assim, ratificou seu parecer anterior acerca da extinção da ação – ID 50315348. É o relatório. DECIDO. A ação de habilitação/impugnação de crédito tem como objetivo incluir o crédito respectivo no QGC da falida/recuperanda. No caso dos autos, o crédito pretendido pela parte autora já foi devidamente inscrito na relação de credores no exato valor pretendido e classificação adequada. Nesse sentido, não vislumbro haver interesse no prosseguimento deste feito por parte da autora. Quanto ao valor do crédito, não se ignora que o art. 9o, inciso II, da LF, dispõe que a habilitação do crédito deverá conter o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Ocorre que isso não se aplica quando há transação fixando-se valor líquido e certo definido pelas partes. Assim, não há que se falar em deflação quando se tratar de valor líquido e certo, sob pena de infringência ao próprio acordo homologado por sentença, sobretudo porque a transação foi dotada de voluntariedade da devedora que se comprometeu ao pagamento da quantia fixada. Nesse sentido, veja-se o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Valor acordado em audiência perante a Justiça do Trabalho. Decisão que determinou a inclusão de valor menor em razão da deflação aferida por perícia até a data do pedido de recuperação judicial. Irresignação do credor. Acolhimento. Não há que se falar em deflação quando se tratar de valor certo e líquido definido pelas partes, sob pena de infringência ao próprio acordo homologado por sentença. Peculiaridade que afasta a objeção fundada no fato da constituição do crédito se posterior ao pedido de recuperação. Precedentes desta Corte. Recurso provido. (TJ-SP – AI: 201237502020148260000SP, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 10/12/2014, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/12/2014). Ademais, a ausência de deflação não viola o princípio do par conditio creditorum, porque no caso de recuperação judicial, ao contrário da falência, a devedora pagará todos os credores. Dispositivo Ante o exposto, reconheço a falta de interesse de agir da parte autora e, dessa forma, declaro o feito extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Tendo em vista o princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da massa falida no importe de 10% sobre o valor da causa. No entanto, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida nos autos, mantenho suspenso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Em síntese, o Agravante afirma que o crédito trabalhista de Francineto da Rocha Lima deve sofrer deflação monetária até a data do pedido de recuperação judicial das Recuperandas. Alega que o crédito questionado decorre de verba anterior ao acordo homologado nos autos da reclamação trabalhista (30.8.2018) e em momento anterior ao pedido de recuperação judicial (14.5.2018), de maneira que o crédito em exame deve se submeter à recuperação judicial. Afirma que o valor de R$ 6.400,00 deve ser submetido aos cálculos de deflação monetária, sem o expurgo de juros, até 14.5.2018, ainda que resulte em crédito menor do que aquele já inscrito no quadro geral de credores, pois deve ser considerado que o valor acordado estava devidamente atualizado à época da formalização. Sustenta que não se trata de desconstituição indevida do título de crédito, mas tão somente de novação dos créditos, que devem ser atualizados até a data do seu pagamento e, por consequência lógico-temporal, eventual crédito expressado em data posterior ao pedido de recuperação judicial deve ser deflacionado, para que seja restabelecido em seu valor histórico quando começarem os pagamentos. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para retificar o crédito trabalhista de Francineto da Rocha Lima para R$ 6.278,37 (seis mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos). Sem contrarrazões. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e não provimento do presente recurso - Id. 18905906. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0703008-63.2019.8.07.0015, extinguiu a Habilitação de Crédito ajuizada por Francineto da Rocha Lima. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade, verifiquei que o recurso não deve ser conhecido porque as razões recursais não são congruentes com os fundamentos da r. decisão agravada. Da análise dos autos, contata-se o MM. Juiz a quo extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ausência de interesse de agir do credor, visto que o crédito pretendido já está habilitado no quadro geral de credores. O agravado/credor, Francineto da Rocha Lima, não interpôs recurso contra a r. sentença, razão pela qual ocorreu o trânsito em julgado e, consequentemente, a extinção do processo em epígrafe, por isso não há como adentrar no mérito para analisar as questão relacionada à deflação defendida pelo ora Agravante. Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora